Tribunal: TJES
Processo: 5016143-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016143-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: JOVANES DIAS CURCIO e OUTRA

AGRAVADOS: ANDREA BAIER MERLO e OUTROS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO COMPULSÓRIO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DISPENSA DE CITAÇÃO PRÉVIA DO FIADOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou a expedição de mandado de despejo compulsório à citação prévia do fiador, em contrato de locação com inadimplência por parte das locatárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição do mandado de despejo compulsório pode ser condicionada à citação prévia do fiador, considerando-se a inadimplência das locatárias e a não localização do fiador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fiador, como garantidor da locação, não ocupa diretamente o imóvel, e sua citação prévia não é essencial para a concessão da tutela de urgência.
4. A inadimplência incontroversa das locatárias e a continuidade da ocupação sem pagamento caracterizam má-fé contratual, violando o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).
5. A responsabilidade do fiador limita-se às obrigações locatícias, que podem ser apuradas em momento processual posterior.
6. Aplicação da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, com base na jurisprudência consolidada que permite o deferimento do despejo independentemente da caução ou da citação do fiador em casos de inadimplência continuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido. Determinada a imediata expedição de mandado de despejo compulsório contra as locatárias, independentemente da citação prévia do fiador.

Tese de julgamento
:
“1. A expedição de mandado de despejo compulsório por inadimplência não exige a citação prévia do fiador quando comprovada a urgência e a responsabilidade deste limita-se às obrigações acessórias do contrato.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016143-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOVANES DIAS CURCIO e outros

AGRAVADO: ANDREA BAIER MERLO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO COMPULSÓRIO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DISPENSA DE CITAÇÃO PRÉVIA DO FIADOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou a expedição de mandado de despejo compulsório à citação prévia do fiador, em contrato de locação com inadimplência por parte das locatárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a expedição do mandado de despejo compulsório pode ser condicionada à citação prévia do fiador, considerando-se a inadimplência das locatárias e a não localização do fiador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fiador, como garantidor da locação, não ocupa diretamente o imóvel, e sua citação prévia não é essencial para a concessão da tutela de urgência.
4. A inadimplência incontroversa das locatárias e a continuidade da ocupação sem pagamento caracterizam má-fé contratual, violando o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).
5. A responsabilidade do fiador limita-se às obrigações locatícias, que podem ser apuradas em momento processual posterior.
6. Aplicação da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, com base na jurisprudência consolidada que permite o deferimento do despejo independentemente da caução ou da citação do fiador em casos de inadimplência continuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido. Determinada a imediata expedição de mandado de despejo compulsório contra as locatárias, independentemente da citação prévia do fiador.

Tese de julgamento
:
“1. A expedição de mandado de despejo compulsório por inadimplência não exige a citação prévia do fiador quando comprovada a urgência e a responsabilidade deste limita-se às obrigações acessórias do contrato.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOVANES DIAS CURCIO e OUTRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de despejo compulsório das locatárias agravadas, condicionando sua expedição à citação do fiador,
Antonio Merlo Andrade
. Sustentam os agravantes que o fiador não foi localizado e que as locatárias agravadas encontram-se inadimplentes há meses, beneficiando-se da ocupação do imóvel sem qualquer contraprestação, o que lhes causa grave prejuízo financeiro.

Os agravantes ressaltam que:

Já notificaram as locatárias sobre o desinteresse em renovar o contrato de locação.

As locatárias foram devidamente citadas e não purgaram a mora.

A não localização do fiador não deve obstar o despejo, uma vez que ele não é responsável direto pela ocupação do imóvel.

Requerem a reforma da decisão, com a imediata expedição de mandado de despejo compulsório, independentemente da citação do fiador.

No ID 10347093 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo, tendo os agravantes apresentado embargos de declaração contra a mesma (ID 10361144).

Os agravados não apresentaram manifestação nos autos.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOVANES DIAS CURCIO e OUTRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de despejo compulsório das locatárias agravadas, condicionando sua expedição à citação do fiador,
Antonio Merlo Andrade
.

Em sua peça de ingresso os agravantes sustentam que o fiador não foi localizado e que as locatárias agravadas encontram-se inadimplentes há meses, beneficiando-se da ocupação do imóvel sem qualquer contraprestação, o que lhes causa grave prejuízo financeiro. Destacam, ainda, que já notificaram as locatárias sobre o desinteresse em renovar o contrato de locação, que estas foram devidamente citadas e não purgaram a mora, e que a não localização do fiador não deve obstar o despejo, uma vez que ele não é responsável direto pela ocupação do imóvel.

Com base nestas razões, requerem a reforma da decisão, com a imediata expedição de mandado de despejo compulsório, independentemente da citação do fiador.

I. Conhecimento do Recurso
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

II. Mérito

Da ausência de manifestação dos agravados

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso, mesmo devidamente intimados. Considerando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelos agravantes (art. 344 do CPC), até porque, estão devidamente fundamentados e documentados, inclusive quanto às inúmeras e inexitosas tentativas de citação do fiador. Assim, o silêncio das agravadas reforça a plausibilidade das alegações recursais, bem como reforça a sua ignóbil intenção de permanecer no imóvel locado sem pagar os respectivos aluguéis.

Da impossibilidade de localização do fiador

O juízo de origem indeferiu o pedido de despejo compulsório ao condicionar sua expedição à citação do fiador, com fundamento no art. 62, inciso II, da Lei de Locações. Contudo, verifica-se que nem as locatárias, ou mesmo a mãe do fiador (ID 11092690), conhecem o paradeiro deste.

Essa circunstância não pode servir de obstáculo para o cumprimento da tutela de urgência pleiteada, uma vez que a responsabilidade do fiador restringe-se à obrigação de garantia locatícia e não à ocupação direta do imóvel.

Sobre a dispensa da necessidade de atendimento dos requisistos da Lei de Locações para concessão da liminar de despejo trago precendente atual desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESPEJO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR COM BASE NO ART. 300 DO CPC
– PANDEMIA DA COVID-19 –INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PREEXISTENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A desocupação do imóvel por inadimplemento contratual poderá ser deferida mesmo sem a caução prevista no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, desde que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300, caput, do CPC
. 2.
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o rol previsto no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado se valer das disposições do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo
, desde que preenchidos os requisitos para a medida, independentemente de caução, posicionamento que também é majoritário nesta egrégia Corte. [...]” (Data: 05/Apr/2023 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5012269-21.2022.8.08.0000 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Despejo por Denúncia Vazia) (destaquei)

Neste mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR.
POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DO PEDIDO COM FULCRO NO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PECULIARIDADES DO CASO QUE ALBERGAM A PRETENSÃO DE URGÊNCIA AVIADA NA DEMANDA DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. No que diz respeito à concessão da ordem liminar de despejo, verifica-se que o artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da medida, quando fundada, exclusivamente, na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam: (I) que o Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que (II) tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. II. Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (tutela de evidência), em rol não taxativo, certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015. III.
Conforme proclama a jurisprudência desta Corte de Justiça, ao juiz é possível aplicar a norma insculpida no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo
, a exemplo do que ocorreu na hipótese em tela[...]” (Data: 26/Nov/2021 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5002090-62.2021.8.08.0000 - Magistrado: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Despejo por Denúncia Vazia) (destaquei)

Da inadimplência e da má-fé contratual

Restou incontroversa a inadimplência das locatárias agravadas, que não apenas deixaram de honrar os pagamentos, mas também permanecem no imóvel sem qualquer contraprestação ignorando, inclusive, o direito de pagamento que lhes assistia por força da norma prevista no art. 62, inciso II e art. 59, § 3º, da Lei 8.245/91.

Ademais, houve a devida notificação das locatárias sobre o desinteresse dos locadores na renovação do contrato, sendo a ocupação após o termo final, principalmente estando a meses sem pagar o aluguel, irregular. Tal conduta caracteriza manifesta má-fé, ferindo o princípio da boa-fé contratual previsto no art. 422 do Código Civil.

Do prejuízo aos agravantes

Os agravantes são idosos e dependem dos rendimentos provenientes do aluguel do imóvel para sua subsistência. O prolongamento da situação agrava o prejuízo financeiro, com acúmulo de dívidas que serão cobradas do fiador e dos demais agravados em momento oportuno, não havendo razão para obstar o despejo.

Da tutela de urgência

A decisão de origem, ao condicionar o despejo à citação do fiador, esvaziou a eficácia da tutela de urgência anteriormente deferida, que reconheceu o risco de dano irreparável em razão da inadimplência continuada. Nos termos do art. 300 do CPC, os requisitos para concessão de tutela de urgência estão presentes, sendo imperioso assegurar a efetividade da medida.

Conclusão
Diante do exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão interlocutória e
determinar a imediata expedição de mandado de despejo compulsório contra as locatárias agravadas
, independentemente da citação do fiador, que deverá ser citado posteriormente para exercer o contraditório e ampla defesa em relação às obrigações que lhe são imputadas.

Em razão do julgamento do recurso, ficam prejudicados os embargos promovidos contra a decisão liminar anteriormente proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar